Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-32.2012.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PREJUÍZO AO RECLAMANTE EVIDENCIADO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. A recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa. Pedido de prova efetuado tempestivamente. Julgamento antecipado da lide.
3. Constitui cerceamento de defesa e ferimento ao contraditório-influência o julgamento do mérito da causa, sob o fundamento de inexistência de provas, sem antes dar oportunidade da parte esclarecer todas as dúvidas, o que torna indispensável o acolhimento de prova oral.
4. Sentença anulada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BENEZINO VENINO CORREA - CPF: 229.454.581-87 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020